Tribunal: TJMT
Processo: 1010531-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010531-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 047.997.881-67 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), ANDREA MARA DA SILVA - CPF: 015.877.461-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MARA DA SILVA - CPF: 015.877.461-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM EXAME DO MÉRITO – COISA JULGADA – REDISCUSSÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ação constitucional, sem análise do mérito, por se constituírem em mera reiteração de pedidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kelly Aparecida Barbosa da Silva
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
/MT
, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante assevera que a beneficiária foi presa em suposta situação de flagrância delitiva, em razão de suposta prática do crime de tráfico de entorpecente e a autoridade policial entendeu pelo não arbitramento de fiança.

Aduz que na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, bem como lhe foi negado a substituição da prisão cautelar por medidas restritivas diversas da prisão.

Informa que a paciente possui duas filhas menores, atualmente com 2 e 8 anos de idade, respectivamente, as quais dependem única e exclusivamente da genitora e, nesse sentido, se enquadra nos fundamentos do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641, prolatado pelo Supremo Tribunal Federal e também na Lei n. 13.257/2016, a qual modificou o art. 318 do Código de Processo Penal.

Relata que estão ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva e, nesse sentido, deverá o magistrado conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto entende que não há risco à aplicação da lei penal e não existem fundamentos que sustente a manutenção da paciente no cárcere.

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente seria mãe de menor, a qual depende economicamente dela, requerendo, no mérito, que lhe fosse concedida ordem mandamental para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providências que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. 91013474).

Juntou documentos (Ids. 91013475 a 91013482).

A liminar foi indeferida (Id. 91162450).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 92091489).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do
writ
, sem análise do mérito, argumentando que a matéria já foi analisada no HC n. 1009215-68.2021.8.11.0000 (Id. 94576463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de mérito – coisa julgada

Preliminarmente, como bem observado pelo Procurador de Justiça parecerista, o pedido veiculado nesse
mandamus
é idêntico ao formulado no HC n.
1009215-68.2021.8.11.0000
, impetrado anteriormente, no qual a ordem foi denegada, à unanimidade, por esta colenda Câmara Criminal, em julgamento realizado em 9.7.2021.

Aliás, ao reexaminar o voto que proferi naquela ocasião, observo que também foram apreciados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, além da situação de a paciente ser mãe de duas menores.

Para maior clareza, transcrevo a respectiva ementa a seguir:

“
EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA – CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – INVIABILIDADE – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – BENEFICIÁRIA DA PRISÃO DOMICILIAR QUE VOLTOU A PRATICAR CRIME – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – RISCO CONCRETO A CRIANÇA MENOR – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A IMPEDIR A DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143641/SP, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva da acusada, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do art. 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que em liberdade voltará a cometer novos crimes, considerando tratar-se de paciente que já responde outra ação penal, evidenciada a recalcitrância.

Inviável a concessão da prisão domiciliar à paciente, porquanto mesmo gozando do benefício de prisão domiciliar pela prática de outro crime, voltou a praticar novo delito, colocando em risco e prejuízo a educação dos seus filhos menores.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”

Dessa forma, verifica-se que nesta ação constitucional, há mera reiteração de pedidos e, nos termos do entendimento firmado nos Tribunais Superiores, não há como conhecer de
mandamus
, quando se verificar tratar-se de mera reiteração de pedido formulado em outro
habeas corpus
.

Assim, estando evidenciada a clara ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações, vez que apresentam iguais pedidos e causa de pedir, aliado ao fato de que o impetrante não demonstrou a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadoras da reanálise da matéria, tenho que a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo extinto
o presente
Habeas Corpus
,
sem exame do mérito
, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, c/c art. 485, V, do Código de Processo Civil
e do art. 51, XXII, do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021